Tribunal: TJBA
Processo: 8003230-58.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8003230-58.2019.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO Advogado(s): OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO (OAB:BA29329-A), MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN (OAB:BA42518-A), CAIA FONTANA (OAB:BA53977-E) APELADO: MARIO MASSAHIKO YAMADA e outros (4) Advogado(s): FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA (OAB:GO22145-A), NARA LIDIA OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB:GO60227-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu processo de recuperação judicial, sem resolução de mérito, e deixou de condenar os Requerentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, por não ter analisado o argumento de que a instauração de incidentes de impugnação de crédito pelos devedores configurou a litigiosidade apta a atrair a condenação em honorários. II. Questão em discussão As questões controvertidas a serem dirimidas são: a) a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de que a formação de litígios incidentais, especificamente impugnações de crédito, afastaria a regra geral de não cabimento de honorários no processo principal de recuperação judicial; e b) caso reconhecida a omissão, a possibilidade de atribuir efeitos infringentes ao recurso para reformar o julgado e fixar a verba honorária pleiteada. III. Razões de decidir O recurso de Embargos de Declaração possui finalidade integrativa, visando sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa. Assiste razão ao Embargante quanto à existência de omissão. O acórdão embargado fundamentou a ausência de direito aos honorários na premissa de que a "simples habilitação de credores" não caracteriza litígio, deixando, contudo, de enfrentar a tese recursal específica de que a instauração de dois incidentes de impugnação de crédito, por iniciativa dos próprios devedores, configuraria a exceção prevista na parte final do art. 5º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005. Tal argumento, por ser potencialmente capaz de infirmar a conclusão adotada, demandava análise expressa, o que atrai a aplicação do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Sanada a omissão, deve-se reconhecer que os incidentes de impugnação de crédito possuem natureza contenciosa e instauram, de fato, um litígio entre o devedor e o credor impugnado. Todavia, a sucumbência relativa a essa controvérsia incidental deve ser apurada e fixada nos próprios autos do incidente, conforme o princípio da causalidade aplicado àquele litígio específico. A existência de contenciosidade em procedimentos apartados não tem o condão de transmutar a natureza do processo principal de recuperação judicial, tampouco de atrair para este a responsabilidade pelo pagamento de honorários que são devidos em razão de outra demanda. A extinção do processo principal de recuperação judicial decorreu da ausência de um pressuposto processual (comprovação de atividade empresarial por mais de dois anos), e não do resultado dos litígios incidentais, razão pela qual a causalidade da extinção do feito principal não se confunde com a causalidade das impugnações. Acolhe-se a alegação de omissão para integrar o julgado com a análise expressa do ponto, mas sem a atribuição de efeitos infringentes, pois a conclusão de que não são devidos honorários advocatícios no processo principal de recuperação judicial, extinto sem resolução de mérito nas circunstâncias do caso, permanece hígida. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o dispositivo do acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. Configura omissão, sanável via embargos de declaração, a ausência de manifestação do órgão julgador sobre a alegação de que a instauração de incidentes de impugnação de crédito caracteriza a litigiosidade que excepciona a regra de não cabimento de honorários advocatícios, nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 11.101/2005. 2. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais decorrente de litígio travado em incidente de impugnação de crédito deve ser estabelecida nos autos do próprio incidente processual, não se justificando a fixação de verba honorária no processo principal de recuperação judicial em virtude da sua extinção anômala, porquanto a sucumbência está vinculada ao objeto de cada controvérsia específica." Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022, inciso II, e art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil; Art. 5º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8003230-58.2019.8.05.0154, em que figuram como Embargante OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO e como Embargados MARIO MASSAHIKO YAMADA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora